Tribunal: TJDFT
Processo: 0729379-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM O DECRETO DISTRITAL QUE CONCEDEU REAJUSTE AOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. É permitida a compensação de acréscimos salariais posteriores à Lei Distrital no 38/89 com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa de servidores e preservar o interesse público sobre o particular.
3. Embargos de Declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Unânime.